Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50828177, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos honorários sucumbenciais (RPV - ID: 46336303). No ID: 51341544, o credor concordou com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador